Tribunal: TJBA
Processo: 8029371-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8029371-81.2025.8.05.0000 – Comarca de Gandu/BA

Impetrante: Tálita Cristina Miranda

Paciente: Lázaro Santos da Silva

Advogada: Dra. Tálita Cristina Miranda (OAB/SC 48690)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA

Processo de 1º Grau: 8000495-64.2025.8.05.0082

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO (ART. 121, §2°, I E IV, POR DUAS VEZES E ART. ART. 121, §2°, I E IV C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA
DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI.

ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DE CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR
POR POSSUIR
FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. INACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA PROLE
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada Dra. Tálita Cristina Miranda (OAB/SC 48.690), em favor de Lázaro Santos da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 20/02/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV (por duas vezes), e art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82907303), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão pela domiciliar, aduzindo que o paciente é genitor de uma criança menor de 12 anos.

IV - Informes judiciais (ID. 84849544) noticiam
in verbis
: “[...] A autoridade Policial de Gandu requereu a prisão preventiva do paciente no bojo dos autos 8000661-33.2024.8.05.0082, vez que, em investigações, foi apontado como um dos autores dos homicídios qualificados consumado das vítimas Erik Silva de Oliveira e Marcos Vinícius Ramos de Jesus Ramos de Jesus e do homicídio qualificado tentado contra a vítima Walisson da Silva Gomes, crimes cometidos no contexto de disputa do tráfico de drogas. Consta dos autos que as vítimas estavam no interior de uma residência, em momento de culto evangélico, com outros presentes, inclusive pastor e crianças. O local foi invadido pelos réus da ação penal, com armas em punho e efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. Há testemunhas oculares dos fatos. Decisão decretando a prisão preventiva em 27/05/2024, no bojo do incidente mencionado, devidamente fundamentada afastando-se assim a alegação de prisão de ofício. A ação penal foi deflagrada em 25/07/2024 e tombada sob o nº 800104678.2024.805.0082 em face do PACIENTE dos corréus FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, JUADSON DOS SANTOS PAIXÃO, TAILONE NASCIMENTO SILVA, VAGNER NASCIMENTO SOUZA. O paciente foi preso em 19/01/2025, em Florianópolis, Santa Catarina. Audiência de Custódia realizada pela Comarca de Florianópolis-SC em 20/01/2025. A defesa apresentou defesa prévia em 28/03/2025. Audiência de Instrução e julgamento designada para dia 07/07/2025 às 13h00min. Frise-se que trata-se de processo de quatro réus em coautoria, um deles, ainda foragido do distrito da culpa e citado por edital. Além disso, os corréus citados não constituíram advogado, nem apresentaram defesa nos autos, o que demandou a nomeação de defensor dativo, causando maior dilação temporal do processo. Além disso, o fato de o paciente, incialmente foragido do distrito da culpa, foi capturado em Estado diverso da federação, o que implicou em maior prazo para a realização da citação por videoconferência. É salutar neste momento frisar que o paciente foragiu do distrito da culpa sendo capturado no Estado de Santa Catarina o que demonstra intenção de furtar-se da aplicação da Lei Penal. O STJ tem entendimento que: "A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). Sendo assim, a marcha processual encontra-se em curso normal, não havendo desídia a reconhecer ou vícios a declarar.”

V - As alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor não merecem prosperar.
In casu,
observa-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo
modus operandi,
uma vez que o paciente teria, em tese, em conjunto com os corréus, praticado o homicídio no contexto de disputa pelo controle do comércio de entorpecentes, tendo ressaltado que estes teriam invadido um culto religioso e efetuaram os disparos contra as vítimas, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Melhor sorte não assiste à impetrante no que pertine à desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Da leitura do

decisio
vergastado, verifica-se que a Magistrada
a quo

ra
tificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, além disso, acresceu que a ação foi premeditada, pois o grupo estava munido de armas de fogo e com vestimentas militares, tendo o fato ocorrido durante o culto religioso, na presença de crianças, além de ter ressaltado que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, mudando-se para outro Estado, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

VIII - Outrossim, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência e inadequação.

IX -
No que se refere ao pedido de substituição da prisão pela domiciliar
arguindo que o paciente possui um filho menor de 12 (doze) anos de idade, com transtorno do espectro autista (TEA), não merece prosperar, pois apesar de a impetrante ter juntado aos autos a certidão de nascimento e relatórios médicos da criança (ID. 82907306), não se desincumbiu de comprovar que o denunciado é o único responsável pela subsistência e cuidados da prole.

X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8029371-81.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Tálita Cristina Miranda (OAB/SC 48.690), como paciente, Lázaro Santos da Silva, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.